Tribunal: TJDFT
Processo: 0729189-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.
2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente os argumentos da parte sobre o cerceamento de defesa e expõe os fundamentos pelos quais não os acolhe.
3. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações nem a analisar especificamente cada precedente não vinculante invocado pela parte, sendo suficiente a apresentação dos fundamentos que embasaram o entendimento.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.